Tribunal: TJSP
Processo: 1033835-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OLIVIER GEORGES JEAN DECELLE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado JAVIER BERRUGUETE REY.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11493
2
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Olivier Georges Jean Decelle
Embargado: Javier Berruguete Rey
Comarca: São Paulo
Voto no 11493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
na decisão quanto à suposta suficiência de recursos do ora
embargado; ao alegado reflexo das dívidas da sociedade no
valor de seu patrimônio líquido e nas quotas alienadas pelo
embargado ao embargante; e ao alegado excesso de
execução. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Olivier
Georges Jean Decelle, nos quais alega omissão no acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo ora
embargante.
Sustenta, em síntese, omissão quanto à
alegação de necessidade de o embargado demonstrar a insuficiência de
recursos; bem como com relação à alegação de que as dívidas da
sociedade refletiram no valor de seu patrimônio líquido e nas quotas
alienadas pelo embargado, que se comprometeu a transferir sua
participação societária sem “quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, encargos
e/ou gravames de qualquer natureza”; e quanto à alegação de excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11493
3
execução no valor de R$ 14.702,53 (quatorze mil, setecentos e dois
reais e cinquenta e três centavos).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e
dada a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão (página 371), o
ora embargado é pessoa natural, a ser presumida sua alegação de
insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, a competir ao impugnante, ora embargante, o ônus
probatório acerca da alegada atual suficiência de recursos para
pagamento dos encargos processuais, ônus do qual não se desincumbiu.
Além disso, como constou da página 372, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11493
4
se extrai a existência de ônus, dúvidas, dívidas, encargos e gravames
sobre as cotas objeto do negócio jurídico, pois integralizadas, observado
ainda inexistir no instrumento excutido declaração de inexistência de
dívidas da sociedade empresária Prodes Projetos de Desenvolvimento
Imobiliário Ltda., contra o que se irresigna o ora embargante, observado
ainda que era sócio administrador da sociedade empresária, a possuir
exato conhecimento de sua situação econômica e financeira.
Não bastasse, como também constou do v.
acórdão (páginas 372/373), a alegação de excesso de execução não
comporta conhecimento, nos termos do artigo 917, § 4o, II, do Código
de Processo Civil, uma vez não apresentado demonstrativo
discriminado e atualizado de cálculo pelo ora embargante.
O embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com
omissão Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11493
5
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de
Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033835-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11493
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator